Tribunal: TCU
Processo: 029.065/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 106082020 e códigoUasg 981039 (Objeto: Implantação de sistema de abastecimento de água)

Inteiro teor:
Acórdão 1886/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades em contratos decorrentes do Termo de Compromisso PAC 162/2014 (Siconv 681766/2014) e do Convênio 0810/2018 (Siconv 870720/2018), firmados entre a Fundação Nacional da Saúde - Funasa e o Município de Buriti dos Lopes/PI, no valor total de R$ 1.010.000,00. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante noticiou possíveis irregularidades em contratos firmados para implantação de sistema de abastecimento de água, notadamente a duplicidade de objetos entre os ajustes, a divergência entre o bem pago e o efetivamente entregue; considerando que a análise da unidade técnica, após a realização de oitivas e diligências, identificou falhas de controle e fiscalização por parte da Funasa, especialmente quanto à ausência de formalização documental das alterações nos planos de trabalho dos ajustes, o que gerou incerteza sobre a inexistência de sobreposição de objetos, principalmente na localidade de Estreito; considerando a não comprovação inequívoca da instalação de reservatórios de 15m3, conforme previsto no Convênio 0810/2018, e a ausência de documentação que formalizasse eventual alteração da especificação técnica, em afronta ao art. 54, inciso II, da Portaria Interministerial 127/2008; considerando que as justificativas apresentadas pela Funasa não foram acompanhadas de documentação comprobatória suficiente para afastar as irregularidades apontadas; considerando que não se encontram presentes os pressupostos para adoção da medida cautelar pleiteada, uma vez que os contratos já tiveram suas vigências encerradas, sendo suficiente a expedição de determinações para correção das falhas e prevenção de dano ao erário; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso II, 234 e 235, do Regimento Interno, e nos arts. 103, § 1o, 104, §1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; c) com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, que adote providências quanto aos itens abaixo, relativos ao Termo de Compromisso PAC 162/2014 (Siconv 681766/2014) e ao Convênio 0810/2018 (Siconv 870720/2018), ambos celebrados com o Município de Buriti dos Lopes/PI, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: c.1) avalie e decida formalmente sobre os pedidos de alteração dos planos de trabalho dos ajustes TC/PAC 0162/2014 e CV 0810/2018, assegurando a inexistência de sobreposição de objetos entre os dois instrumentos, com especial atenção à localidade de Estreito, emitindo documentos atualizados e formalmente aprovados, com detalhamento claro, preciso e inequívoco das localidades e serviços efetivamente contemplados em cada ajuste, além da apresentação das planilhas orçamentárias e registros de medição executada; c.2) abstenha-se de efetuar novos repasses no âmbito do Convênio 0810/2018 até que se conclua a análise e aprovação formal dos pedidos de alteração dos planos de trabalho dos ajustes TC/PAC 0162/2014 e CV 0810/2018, com a devida comprovação da inexistência de sobreposição de objetos entre os dois instrumentos, assegurando a segregação clara das metas físicas executadas; c.3) caso haja solicitação de prorrogação de vigência dos ajustes TC/PAC 0162/2014 e CV 0810/2018, avalie a pertinência de seu deferimento com base nos indícios de irregularidade apontados, na regularidade da execução física das metas pactuadas e na efetiva formalização de alterações contratuais, devendo encaminhar ao TCU os fundamentos de sua decisão; c.4) avalie, com base nas medições e notas fiscais emitidas, bem como nos elementos apresentados no âmbito do CV 0810/2018, a efetiva capacidade dos reservatórios de água instalados, comparando-a com aquela prevista no plano de trabalho; caso verificada a instalação de reservatórios com capacidade inferior à contratada (15m3), promova a glosa dos valores pagos a maior, adotando as providências administrativas cabíveis para o ressarcimento ao erário; c.5) ao final da vigência dos convênios TC/PAC 0162/2014 e CV 0810/2018, adote as providências necessárias para assegurar a apresentação das respectivas prestações de contas finais, no prazo regulamentar, instaurando as devidas tomadas de contas especiais (TCEs) nos casos de omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos ou de evidências de irregularidade com prejuízo ao erário, considerando, na análise dessas prestações, as inconformidades tratadas nesta denúncia; c.6) comunique a este Tribunal, a cada 120 dias, as medidas adotadas para cumprimento das determinações ora expedidas, até a conclusão e análise final das prestações de contas dos referidos convênios, inclusive quanto às ações corretivas eventualmente implementadas e aos desdobramentos das análises sobre a não duplicidade dos objetos e a adequação das especificações técnicas; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 81 à Prefeitura Municipal de Buriti dos Lopes/PI, à Fundação Nacional de Saúde e ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.065/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Município de Buriti dos Lopes/PI. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.